Tribunal: CARF
Processo: 10380.730789/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730789/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.817 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MARSILOP DO BRASIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de ser manifestar acerca
de ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de retorno dos
autos à origem para prolação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao julgador
de origem, para apreciação da Impugnação e dos comprovantes de pagamento, que importaram
em não conhecimento da impugnação da solidária.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de lançamento consubstanciado por meio de dos Autos de Infração-AI
Debcad 37.353.555-4, 37.353.556-2, lançamentos relativos ao período de 01/01/2008 a
31/12/2008, referentes a:
a) AI DEBCAD 37.353.555-4 – contribuições patronais relativas às remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730789/2012-03
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730789/2012-03

b) AI DEBCAD 37.353.556-2 – contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
A empresa autuada, MARSILOP DO BRASIL - SOCIEDADE DE
EMPREITADAS S/A, foi contratada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceara - CAGECE,
para executar obras de construção civil da rede de esgoto da cidade de Quixadá (CE), mediante
contrato de empreitada total, restando enquadrada como responsável solidária, conforme
fundamentação constate do relatório fiscal de fls. 47/53.
O sujeito passivo principal, Marsilop do Brasil - Sociedade de Empreitadas S/A,
apresentou impugnação, fls. 1.157/1.163 e 1.178/1.184, tendo sido julgada por esta 2a Turma em
28/11/2013, conforme se verifica às fls. 1.204/1.210.
A empresa solidária, Companhia de Água e Esgoto do Ceara – CAGECE, também
apresentou sua impugnação às fls. 242/255. Entretanto, ao ser juntada ao processo, recebeu o
título “Documentos Diversos - Outros” e subtítulo “Impugnação Administrativa”, sendo que sua
cópia, extraída do sistema e-processo, traz no índice apenas o título.
Ocorre que, quando da análise dos elementos pertinentes ao processo, trabalhamos
com sua cópia. Assim, vez que a impugnação em apreço, naquele momento, não exigiu o exame
de todos os documentos juntados, a impugnação da empresa solidária ficou despercebida sob o
título “Documentos Diversos - Outros”, razão pela qual não foi conhecida naquela ocasião.
O Acórdão no 04-39.795 (fls. 1263) julgou improcedente a impugnação da
CAGECE e manteve o lançamento.
A CAGECE interpos recurso voluntário às fls. 1275 a 1393.
o relat rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
PRELIMINAR DE NULIDADE
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte durante
todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e julgadora
em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
Conforme relatado, a empresa solidária, Companhia de Água e Esgoto do Ceara –
CAGECE, também apresentou sua impugnação às fls. 242/255. Entretanto, ao ser juntada ao
processo, recebeu o título “Documentos Diversos - Outros” e subtítulo “Impugnação
Administrativa”, sendo que sua c pia, extraída do sistema e-processo, traz no índice apenas o
título.
Ocorre que, quando da análise dos elementos pertinentes ao processo, trabalhamos
com sua cópia.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730789/2012-03

Assim, vez que a impugnação em apreço, naquele momento, não exigiu o exame
de todos os documentos juntados, a impugnação da empresa solidária ficou despercebida sob o
título “Documentos Diversos - Outros”, razão pela qual não foi conhecida naquela ocasião.
O Acórdão no 04-39.795 (fls. 1263), que julgou improcedente a impugnação da
CAGECE, dispôs em seu relatório quanto ao conteúdo da impugnação analisada, onde inclui-se a
alegação da contribuinte de decisão judicial para abster de realizar retenções. Confira-se (fls.
1265 e 1266):
A Companhia de Água e Esgoto do Ceara – CAGECE apresentou sua impugnação
alegando, em síntese, que:
1 – A fundamentação do auto de infração, carente do dispositivo legal infringido, e a
falta de descrição dos fatos que motivaram a desconsideração da contabilidade
apresentada e a utilização do método de aferição indireta, com base em índices
desconhecidos e “sem saber se são aplicáveis à região da construção”, não respeitam os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
2 – Existe uma decisão judicial determinando que a CAGECE se abstenha de realizar
quaisquer retenções a título de contribuições previdenciárias de empresas construtoras
filiadas ao SINDUSCON-CE, o que a isenta totalmente de qualquer responsabilidade
solidária referente a retenção de contribuições previdenciárias.
3 – A lavratura do Auto de Infração deu-se de forma irregular, vez que foi autuada
pessoa jurídica que não é incumbida de pagar o tributo, sendo que cabe ao responsável
tributário o cumprimento da obrigação tributária, em virtude de imposição legal.
4 – O inciso II do art. 149 da Instrução Normativa 971 da Receita Federal do Brasil
explicita que no caso em tela não haveria necessidade de retenção (empreitada total).
5 – A Súmula Carf n° 66 determina que os Órgãos da Administração Pública não
respondem solidariamente por créditos previdenciários das empresas contratadas para
prestação de serviços de construção civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa
construtora tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o
contrato integralmente.
Por outro lado, o voto proferido é totalmente omisso quanto a este argumento.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Resta claro que a decisão recorrida não analisou as razões trazidas pelo
contribuinte em sua defesa. Sendo assim, restou configurada a negativa da prestação
jurisdicional. Nesse sentido é o entendimento do CARF:
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730789/2012-03

NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-008.478, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
05/02/2020).
O recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento para apreciação da Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1307
DF CARF MF
Original